Tribunal: TJSP
Processo: 1005244-52.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato de administração de cartão de crédito – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Autor interditado e desabonado em cadastro de inadimplentes – Contratação por pessoa incapaz para os atos da vida civil – Nulidade, sem a intervenção da curadora - Hipótese em que os demandantes devem voltar ao "statu quo ante" –

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato de administração de cartão de crédito – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Autor interditado e desabonado em cadastro de inadimplentes – Contratação por pessoa incapaz para os atos da vida civil – Nulidade, sem a intervenção da curadora - Hipótese em que os demandantes devem voltar ao "statu quo ante" – Inexigibilidade dos débitos irradiados do cartão de crédito contratado pelo autor – Restrições anteriores ao crédito do autor – Prova inexistente de que estão "sub judice" essas restrições – Abalo ao crédito que ocorreria, não fossem os desabonos anteriores, por iniciativa de outros credores – Inteligência da Súmula n. 385 do Col. STJ – Ônus da prova a cargo do autor, que não pode alegar situação vexatória se o desabono já lhe era comum – Dano moral não tipificado – Procedência parcial da pretensão declaratória de inexigibilidade do débito – Decaimento recíproco dos demandantes, nos moldes do art. 86 "caput" do novo CPC – Rateio das custas e despesas processuais – Honorários advocatícios de sucumbência insuscetíveis de compensação (art. 85, §14, do mesmo estatuto) e arbitrados sobre o valor da causa, em percentual – Recurso do réu provido em parte e decaimento recíproco, ressalvada a gratuidade processual deferida ao autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005244-52.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BANCO TRIÂNGULO S/A, é apelado FABIO LAZARO BORDINO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.035
APEL.No: 1005244-52.2016.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APTE. : Banco Triângulo S/A.
APDO. : Fabio Lazaro Bordino de Souza
Responsabilidade civil
Contrato de administração de
cartão de crédito
Ação declaratória de inexistência de
débito, c.c. indenização por dano moral Autor interditado
e desabonado em cadastro de inadimplentes Contratação
por pessoa incapaz para os atos da vida civil Nulidade,
sem a intervenção da curadora - Hipótese em que os
demandantes devem voltar ao "statu quo ante"

Inexigibilidade dos débitos irradiados do cartão de crédito
contratado pelo autor Restrições anteriores ao crédito do
autor Prova inexistente de que estão “sub judice” essas
restrições Abalo ao crédito que ocorreria, não fossem os
desabonos anteriores, por iniciativa de outros credores

Inteligência da Súmula n. 385 do Col. STJ Ônus da prova
a cargo do autor, que não pode alegar situação vexatória se
o desabono já lhe era comum Dano moral não tipificado
Procedência
parcial
da
pretensão
declaratória
de
inexigibilidade do débito
Decaimento recíproco dos
demandantes, nos moldes do art. 86 “caput” do novo CPC
Rateio das custas e despesas processuais
Honorários
advocatícios de sucumbência insuscetíveis de compensação
(art. 85, §14, do mesmo estatuto) e arbitrados sobre o valor
da causa, em percentual Recurso do réu provido em parte
e decaimento recíproco, ressalvada a gratuidade processual
deferida ao autor.
A r. sentença de fls. 238/241, cujo
relatório fica incorporado, julgou procedente a pretensão
do autor interditado, nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito, cumulada com indenização por
danos morais, declarando a inexigibilidade de dívida de
contrato de administração de cartão de crédito e
condenando o réu ao pagamento de R$9.540,00 a título de
dano moral, com correção monetária da prolação e juros de
mora desde o evento danoso, também antecipando os efeitos
da tutela a fim de cancelar o desabono ao crédito do
autor, a cargo do réu as verbas de sucumbência, os
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da
condenação.
Inconformado o réu interpõe recurso de
apelação, reiterando a regularidade da contratação do
cartão de crédito e o seu uso no estabelecimento
credenciado “Tome Leve”, inclusive porque algumas faturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram pagas, circunstância que compromete a hipótese de
fraude. Advoga que o desabono ao crédito do autor deu-se
no exercício regular de um direito para o qual o autor
concorreu. Impugna o dano moral a ser indenizado e,
alternativamente,
que
o
“quantum”
seja
mitigado a
R$2.000,00.
Recurso respondido, o réu propôs acordo,
dispondo-se ao pagamento de R$2.500,00, rejeitado pelo
autor, escoando-se “in albis” o prazo para manifestação
da douta Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
Vê-se do documento a fls. 13 que o
desabono ao crédito do autor tem origem no inadimplemento
de fatura do cartão de crédito n. 0006363754858864002,
por iniciativa de “Tribanco/Super Compras”.
Integrando a relação processual, o Banco
Triângulo contestou a pretensão do autor e a
admininstradora de cartões Tricard deu conta de que é o
nome “fantasia” do réu (fls. 156).
Tem-se que o único com legitimidade para
ocupar o polo passivo é o réu/apelante.
Feita essa introdução, passemos ao reexame. O autor narra que foi vítima de
estelionatários que se aproveitaram da sua incapacidade e
contrataram crediários e compras em estabelecimentos
credenciados.
O cartão de crédito impugnado pelo autor é
o administrado pelo réu conforme narrado na contestação,
e deu causa à inclusão em cadastros de inadimplentes no
valor de R$171,34, disponível no dia 22 de dezembro de
2014 (fls. 13).
Se o débito é de 2014, a interdição do
autor é de maio de 1999, conforme averbação na certidão
de nascimento (fls. 10), quando tornou-se, “erga omnes”,
incapaz para os atos da vida civil, sendo nulos os
negócios
jurídicos
que
não
forem
realizados
pela
curadora, a genitora Helena Bordino de Souza, a quem
incumbia vigiar os passos do curatelado a dano de
terceiros, sob pena de culpa “in vigilando”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interditar uma pessoa não se reduz a
proclamar, pura e simplesmente, a sua incapacidade.
Consiste, também, em submetê-la a um novo regime
jurídico, caracterizado pela sujeição à curatela. Estatui
o art. 755, inciso I, no novo CPC que: “Na sentença que
decretar a interdição, o juiz: I nomeará curador".
O
motivo
essencial
à
procedência
da
pretensão do autor é o de que os contratos são nulos e
não produzem efeitos se a curadora neles não interveio.
Orlando Gomes ensinava que: "A nulidade é
imediata, absoluta, insanável e perpétua. Opera de pleno
direito. Pode ser arguida por qualquer interessado. O
contrato não pode ser confirmado; nem convalesce pelo
decurso de tempo... " ... "O contrato nulo não produz
qualquer
efeito;
é,
segundo
feliz
expressão,
um
natimorto" ("Contratos", Ed. Forense, 1984, 10a ed.,
págs. 213 e 215, ns. 152 e 153).
Nulo o negócio jurídico, celebrado por
pessoa absolutamente incapaz (art. 166, inciso I, do
Código Civil), é como se nunca tivesse existido e a sua
invalidade é "ex tunc".
O corolário é a volta das coisas ao "statu
quo ante", ou seja, a declaração da nulidade do contrato
de administração do cartão de crédito e a inexigibilidade
do débito dele irradiado.
No que tange ao dano moral, entretanto, é
imperioso sopesar que há desabono de iniciativa de
terceiro,
“Banco
Ibi
S/A.
Banco
Multiplo”,
disponibilizado no SCPC no dia 13 de novembro de 2014,
anterior ao de iniciativa do réu/apelante (disponível em
22 de dezembro de 2014), que não se confunde com um
terceiro, de iniciativa do mesmo Banco Ibi, e foi objeto
de ação precedente (autos n. 1049661-27.2015.8.26.0576),
que
impugnou
outro
cartão
de
crédito
(n.
4180470175518017).
Some-se a isso que o relatório exibido
pelo réu/apelante, a fls. 113/114, traz uma série de
outros desabonos ao crédito do autor, inclusive um de
iniciativa de “Lojas Renner”, de R$95,60, disponível no
dia 28 de abril de 2014 e excluído no dia 02 de julho
seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ninguém de inteligência mediana pode negar
que a inclusão indevida em cadastro de inadimplentes é,
“tout court”, suficiente para o abalo anímico suscetível
de ressarcimento pecuniário.
O desabono ao crédito gera abalo anímico
“in re ipsa”, pois a ninguém é dado ignorar os dissabores
que anotações desse gênero trazem ao chamado “homo
economicus” num contexto em que o crédito é
imprescindível à vida em sociedade.
Ocorre que o devedor contumaz não é alvo
de abalo em razão de novo desabono ao seu crédito, mesmo
que irregular, caso contrário o singelo melindre daria
margem a compensações.
Assim é porque o ressarcimento do dano
moral atende ao binômio sanção/compensação, entendendo-se
a compensação como forma de atenuar ofensas à honra, ao
decoro, à paz interior, etc.
A Súmula n. 385 do Col. STJ enuncia que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Incumbia ao autor a prova irrefragável de
que todos os desabonos são questionáveis, como o “sub
judice” de iniciativa do réu/apelante.
Moacyr Amaral Santos, em obra clássica
sobre a prova no processo civil regrada no art. 333 do
estatuto processual, já ponderava que: "A cada uma das
partes, em verdade, incumbe fornecer a prova dos fatos
por ela afirmados, cabendo ao autor, em regra, a prova
dos fatos constitutivos do direito que pleiteia e ao réu,
em regra, a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos desse direito" (“Prova judiciária no cível
e comercial”, Ed. Saraiva, 1983, 5a ed., vol. 1, pág.
153).
Vicente Greco Filho leciona sobre os fatos
constitutivos: “São aqueles que, se provados, levam à
conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A relevância
ou não de determinado fato para a produção de certo
efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele
estão definidas as relações jurídicas e os respectivos
fatos geradores de direitos subjetivos. O autor, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada conseqüência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao
fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o
pedido improcedente se o autor não provar suficientemente
o fato constitutivo de seu direito”. (“Direito Processual
Civil Brasileiro”, Ed. Saraiva, 1989, 4a ed., vol. 2,
págs. 182-183, n. 43.5.5).
A Segunda Seção do Col. STJ, em julgamento
submetido ao regime dos recursos repetitivos, entendeu
que a Súmula n. 385 do Col. STJ aplica-se à restrição
posterior, ainda que esta seja irregular, acaso exista
restrição anterior:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES
ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
“1. O acórdão recorrido analisou todas as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se
configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional.
“2. 'Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento' (Súmula 385/STJ).
“3. Embora os precedentes da referida
súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era
buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu
fundamento 'quem já é registrado como mau pagador não
pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição
do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao
crédito', cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari
Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o
suposto credor que efetivou a inscrição irregular.
“4. Hipótese em que a inscrição indevida
coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias
ordinárias verificaram constar em nome do autor em
cadastro de inadimplentes.
“5.
Recurso
especial
a
que
se
nega
provimento.” (REsp 1.386.424/MG, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 27.4.2016, DJe 16.5.2016).
Assim,
a
pretensão
recursal
do
réu/apelante colhe provimento no que tange ao dano moral
indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tem-se que, procedente o inconformismo do
réu no tópico do dano moral, o decaimento é recíproco, em
sendo procedente a pretensão do autor no tópico da
declaração de inexigibilidade do débito.
O art. 85, §14, do novo CPC disciplina o
decaimento recíproco e veda a compensação dos honorários
advocatícios que o CPC revogado permitia.
Assim,
procedente
a
pretensão
declaratória, sem preceito condenatório, o arbitramento
dos
honorários
advocatícios
de
sucumbência
é
em
percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§2o, do estatuto processual, e são arbitrados em 11%
sobre R$78.800,00, atualizados desde o ajuizamento e
acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir do
trânsito em julgado, sopesado o trabalho adicional na
fase recursal e ressalvada a gratuidade processual
deferida ao autor.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso do réu e, por força do decaimento
recíproco, cada demandante suportará as custas e despesas
que adiantou e pagará honorários arbitrados aos advogados
do adversário, ressalvada a gratuidade a que faz jus o
autor.
CERQUEIRA LEITE
Relator